Tribunal: CARF
Processo: 18050.003936/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.003936/2008-28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - TERCEIROS
Pela legislação complementar, é devida contribuição social destinada aos
terceiros a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços.
PAGAMENTO DO TRIBUTO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Pelo artigo 156, I do CTN o pagamento é uma das causas de extinção do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003936/2008-28
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003936/2008-28

Relatório

Auto de infração
Trata-se de auto de infração identificado pelo DEBCAD no 37.154.164-6,
lavrado em nome da Fundação Faculdade de Direito da Bahia, para a constituição do crédito
tributário relativo a contribuições devidas a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário
educação, INCRA, SESC, SEBRAE), cujas alíquotas somadas alcançam 4,5%, incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados a serviço da empresa, no período de maio de
2004.
Tal autuação gerou lançamento no valor R$961,10 (novecentos e sessenta e um
reais e dez centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
15. Em impugnação interposta em 17/07/2008 (fls. 50/51, com anexos às fls. 52/127), a
entidade autuada, por intermédio de procurador legalmente nomeado para representá-lo,
vem de contrapor-se ao presente lançamento fiscal, arguindo que "Os valores lançados
como devidos pelo Contribuinte encontram-se efetivamente depositados em Juízo,
depósitos esses que foram realizados na época própria, que por força de adesão ao
Parcelamento Especial - PAES (Lei n° 10.684/2003) encontram-se à disposição dessa
Receita".
15.1. Argumenta que, para melhor visualização da matéria, elaborou o demonstrativo
que . segue ali anexado, juntamente com os comprovantes do efetivo recolhimento,
requerendo, ante o exposto, que seja declarado insubsistente o presente auto.
Ademais, protesta pelas provas que se fizerem necessárias à instrução do auto, aduzindo
poder disponibilizar quaisquer documentos outros que venham a ser solicitados.

A impugnação, em um primeiro momento, foi apreciada na 6a Turma da
DRJ/SDR que, por unanimidade, em 15/12/2009, no acórdão 15-21.913, às e-fls. 134 a 139,
julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, julgado por este
CARF, que concluiu pela nulidade da decisão de primeira instância, sob fundamento de ausência
de motivação quanto ao mérito da contenda. Segue ementa do acórdão:

Processo no 18050.003936/200828
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2401003.260– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de novembro de 2013
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003936/2008-28

Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente FUNDAÇÃO FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO MOTIVA CONCLUSÃO
ACERCA DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão que não motiva a conclusão acerca do mérito da impugnação, deixando
de apresentar os seus fundamentos fáticos e jurídicos.
Decisão de Primeira Instância Nula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão de
primeira instância. Ausente justificadamente a conselheira Carolina Wanderley Landim.
Elias Sampaio Freire Presidente
Kleber Ferreira de Araújo Relator
Participaram do presente julgamento o(a)s Conselheiro(a)s Elias Sampaio Freire, Kleber
Ferreira de Araújo, Igor Araújo Soares, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Novamente a 6a Turma da DRJ/SDR, no acórdão 15-39.061, de 31/07/2015, às
e-fls. 166 a 169, concluiu pela improcedência da impugnação apresentada pelo contribuinte.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 176
a 188 alegando, em síntese, que:
 Os valores em questão foram depositados no curso de processo judicial,
restando prejudicado o direito da RFB lavrar o presente auto de
infração;
 A decisão judicial transitou em julgado em 21/02/2011, sendo que os
valores constantes no auto de infração já foram quitados;
 Ainda que subsista a autuação, é indevida a incidência de multa e juros,
conforme disposto na Lei no 9.703/98 e súmula CARF no 5;
 A lavratura de auto de infração relativo a crédito previamente declarado
em GFIP fere o teor da Solução de Consulta COSIT no 3/2013;
Da diligência
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003936/2008-28

Na sessão de julgamento de 27 de maio de 2021, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: a) intime o
contribuinte para apresentar decisão judicial que acatou o pedido de desistência do
processo, determinando a conversão dos depósitos em renda no bojo da ação judicial no
1999.33.00.01631- 2, assim como para vincular os valores depositados judicialmente
àqueles exigidos na autuação (relacionando as guias) e prestar esclarecimentos sobre a
quitação dos valores exigidos no presente processo, englobando, inclusive, cálculos de
atualização monetária e aplicação de juros; b) informe se o contribuinte aderiu ao
parcelamento da Lei no 10.684/2003; c) informe se as guias de depósitos judiciais às e-
fls. 70 a 79 relacionam-se com o crédito tributário deste auto de infração.
A resposta da resolução requerida consta às e-fls. 200 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração identificado pelo DEBCAD no
37.154.164-6, lavrado em nome da Fundação Faculdade de Direito da Bahia, para a constituição
do crédito tributário relativo a contribuições devidas a outras entidades e fundos – Terceiros
(Salário educação, INCRA, SESC, SEBRAE), cujas alíquotas somadas alcançam 4,5%,
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados a serviço da empresa, no
período de maio de 2004.
Em um primeiro momento, a DRJ julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, decisão esta considerada nula por este CARF no acórdão no 2401-
003.260, como se vê:

Foi bem o julgador de primeira instância quando concluiu que a ação judicial interposta
pelo sujeito passivo não redundou em renúncia ao contencioso administrativo, uma vez
que a matéria submetida ao judiciário trata da pretensão do sujeito passivo à
isenção/imunidade quanto ao recolhimento das contribuições sociais, ao passo que a
discussão administrativa cinge-se verificação da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, após a conversão dos depósitos judiciais em renda em favor da Fazenda
Nacional.
Ocorre que o voto condutor do acórdão, malgrado conclua pela improcedência dos
argumentos defensórios, não apresentou um só argumento para fundamentar essa
conclusão. É o que se pode ver do excerto do voto condutor do acórdão recorrido, que
se encontra transcrito no relatório acima.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003936/2008-28

Tal omissão acaba por ferir o inciso LV do art. 5.o da Carta Magna1, haja vista que, ao
deixar de motivar sua decisão quanto a razão de direito apresentada na impugnação, o
órgão de primeira instância atropelou o direito de defesa da empresa, impedindo que o
sujeito passivo pudesse compreender o motivo do desacolhimento da sua alegação.

Retornando os autos para nova decisão da DRJ (e-fls. 166 a 169), mais uma
vez concluiu-se pela improcedência da impugnação, nos seguintes termos:
Como se vê, a conversão do valor depositado em juízo em pagamento definitivo e,
consequentemente, a extinção do crédito tributário dele decorrente, está condicionada a
uma ordem da autoridade judicial. No presente caso, a existência do depósito é
incontroversa, mas não há nos autos elementos comprobatórios de que os valores
depositados em juízo pelo contribuinte tenham sido convertidos em renda. O
impugnante apresentou apenas uma cópia de petição juntada aos autos do processo no
2003.33.00.018092-1 na qual requer a desistência da ação e a conversão em renda dos
depósitos efetuados. Observa-se de imediato que o processo no qual se deram os
depósitos não foi aquele mencionado na petição, mas sim o de no 1999.33.00.016315- 2.
Além disso, não foi apresentada decisão judicial que acatasse o pedido e determinasse a
conversão dos depósitos em pagamento.
Em consulta ao andamento processual no site do Tribunal Regional Federal da 1a
Região (http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php), verifica-se que o
impugnante requereu a desistência do processo judicial no 1999.33.00.016315-2 em
12/04/2005. Em 18/11/2005 houve a homologação da desistência por decisão
monocrática do juízo de segunda instância, a qual foi desafiada por recurso de Agravo
Regimental. O julgamento do Agravo somente ocorreu em 05/06/2012. Após o retorno
dos autos à primeira instância, não há registro de decisão judicial determinando a
conversão dos depósitos em renda.
Tratando-se de fato extintivo do crédito tributário lançado (pois a conversão dos
depósitos em renda, caso tenha efetivamente ocorrido, se deu após o lançamento), o
ônus da prova de sua ocorrência incumbe ao contribuinte e desse encargo,
inegavelmente, ele não se desincumbiu no presente caso.
Assim, inexistindo nos autos questionamentos acerca das contribuições objeto do
lançamento, bem como inexistindo provas de que as mencionadas contribuições já
tenham sido extintas pela conversão dos depósitos em pagamento definitivo, impõe-se o
reconhecimento da procedência dos valores lançados.

Concordo com a alegação da DRJ de que contribuinte em momento algum
insurge-se quanto ao mérito da questão, limitando-se a alegar que ingressou no Poder Judiciário
pleiteando valer-se de isenção prevista em lei, promovendo depósito judicial realizado à época, e
que por força de adesão ao Parcelamento Especial - PAES (Lei n° 10.684/2003) os valores
encontram-se à disposição da Receita Federal, portanto, extinto o crédito tributário.
Contudo, à época do primeiro julgamento por este colegiado, entendeu-se que
seria mais prudente a conversão do julgamento de mérito em diligência, intimando o contribuinte
para apresentar decisão judicial que acatou o pedido de desistência do processo, determinando a
conversão dos depósitos em renda no bojo da ação judicial no 1999.33.00.01631-2.
Desta forma, como não há matéria meritória para o debate, restou a este
colegiado apreciar as alegações fáticas do contribuinte quanto ao depósito dos valores no curso
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003936/2008-28

de processo judicial, restando prejudicado o direito da RFB lavrar o presente auto de infração,
motivo pelo qual baixou-se o processo em diligência, conforme já consignado.
Em resposta às informações solicitadas, o contribuinte mais uma vez reiterou
que os valores do presente DEBCAD já foram recolhidos, apresentando documentos às e-fls. 200
a 209. Já a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 5a Região Fiscal – SRRF
5a RF Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana/Ba – DRF/FSA - Equipe de
Contencioso Judicial – ECOJ, através do Despacho Decisório ECOJ/DRF/FSA no 6.518, de 03
de novembro de 2021 atestou, às e-fls. 224 a 226:

Percebe-se que os depósitos foram suficientes para cobrir os débitos controlados em
todos os créditos tributários acima delineados, sendo importante destacar que os
depósitos para as competências de 01/2004 e 02/2004 foram realizados em atraso, na
data de 02/04/2004, sem que tenham sido acrescidos de multa e juros.
A despeito deste fato, os valores depositados a maior para as competências seguintes
permitiram a cobertura total dos débitos.
Os processos nos 18050.003924/2008-01 (37.154.158-1), 18050.003932/2008-40
(37.154.163-8), 18050.003933/2008-94 (37.154.170-0) e 18050.003931/2008-03
(37.154.175-1) já tiveram a sua fase administrativa encerrada, razão pela qual foram
anteriormente analisados e já se encontram extintos no SICOB em razão da conversão
em renda dos depósitos judiciais.

Dito isto, não havendo crédito tributário remanescente, conheço do recurso
voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 232
DF CARF MF
Original